Tribunal: TJBA
Processo: 8026685-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026685-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE MARCIANO BRANDAO

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões, contradições ou obscuridades e o prequestionamento das normas ali indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão,
contradição e obscuridade
com relação à
ausência de prova pré-constituída sobre o direito reclamado na Inicial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Aponta o Recorrente a suposta ausência de prova pré-constituída, argumentando que o Impetrante formulou pedido de implementação da CET no percentual de 125%, sem fazer prova, todavia, de que a passagem à inatividade se deu com base neste posto.

4
.
Importante observar que a demanda tinha por finalidade o reconhecimento do direito à percepção da CET, ainda que em percentual destinado a graduação/posto diverso, ao passo que a segurança foi concedida parcialmente, reconhecendo-se que esta deveria ser implementada segundo o valor devido à graduação de Soldado PM.

5. A análise dos autos em verdade conduziu ao convencimento de que o Impetrante teria direito à gratificação, tendo surgido interpretação dos seus pedidos tão apenas com relação ao percentual a que ele faria jus, sendo então declarado que este deveria corresponder à graduação de Soldado PM.

6.
O fato de não ter demonstrado que se aposentou com proventos calculados segundo o Posto de Tenente PM não deve conduzir ao entendimento de que não houve prova pré-constituída dos fatos alegados na Exordial, até porque o órgão colegiado formou convencimento no sentido de que a gratificação é devida, tão apenas em percentual diverso daquele pretendido.

7.
Considerando
est
as informações, percebe-se claramente que o acórdão recorrido não apresenta nenhuma omissão, obscuridade ou contradição.

8
. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

9
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA